Tribunal: TJES
Processo: 0019002-36.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019002-36.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CATAGUASES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim, anulando a sentença que havia extinguido execução fiscal de baixo valor e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Os agravantes alegam violação ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024, sustentando ausência de interesse de agir do ente público, tendo em vista o valor reduzido do débito, a ausência de movimentação útil e a não comprovação de medidas extrajudiciais prévias. Pleiteiam a manutenção da extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da decisão que determinou o prosseguimento do feito executivo diante da suposta regularidade das medidas prévias exigidas pela normativa vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal de baixo valor exige o preenchimento cumulativo de requisitos definidos pelo STF no Tema 1.184 e regulamentados pela Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente: (i) valor inferior ao limite normativo vigente; (ii) ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, não localização de bens penhoráveis; (iii) inexistência de tentativa de solução administrativa e protesto do título.

No caso concreto, o crédito exequendo, inicialmente de R$ 2.417,68, foi atualizado para R$ 5.239,47 em 2021, valor superior ao mínimo de R$ 2.487,00 estabelecido pela legislação municipal (Lei nº 8.006/2022), afastando a aplicação subsidiária do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

A municipalidade possui previsão legal de parcelamento do débito (Lei nº 5.394/2002), o que configura tentativa de solução administrativa nos termos do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Foi demonstrada a realização do protesto do título executivo, conforme documentação constante dos autos, atendendo ao requisito previsto no art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Diante do cumprimento dos requisitos legais e infralegais para a continuidade da execução fiscal, é legítima a manutenção da decisão que afastou a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e regulamentados pela Resolução CNJ nº 547/2024.

A norma infralegal do CNJ aplica-se de forma subsidiária, não se sobrepondo aos critérios de valor mínimo fixados em legislação local.

A existência de lei municipal de parcelamento e a realização do protesto do título são suficientes para configurar as medidas prévias exigidas para o ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 8º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º; Lei nº 8.006/2022 (Cachoeiro de Itapemirim/ES); Lei nº 5.394/2002 (CTM municipal).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.345.553/RS (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VO
TO

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de
A
gravo
I
nterno
na Apelação Cível
interposto
por
CATAGUASES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
e
MARCIA MARTINS,
nos autos da apelação cível,

contra decisão
monocrática
de ID
n. 11027083
,
que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para fins de prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais (ID n. 11308007), os agravantes alegam, em síntese, que
(I)
a decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim violou diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 de repercussão geral, bem como a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça;
(II)
restou incontroverso que a execução fiscal versa sobre crédito de baixo valor (R$ 2.417,68), sem movimentação útil há mais de um ano e sem a prévia tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas extrajudiciais por parte do ente público;
(III)
a decisão agravada deixou de aplicar de forma imediata o entendimento consolidado pelo STF, o que contraria o caráter vinculante e obrigatório das decisões proferidas sob a sistemática da repercussão geral, conforme precedentes da Corte; e
(IV)
por fim, sustentam que a manutenção da extinção da execução fiscal, nos termos da sentença de primeiro grau, está em plena conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade, consagrados no art. 8º do CPC, sendo medida que promove a adequada gestão de recursos públicos e jurisdicionais.

Com fundamento nas razões expostas, os agravantes requerem a reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao presente recurso, reconhecendo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir por parte do ente público, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões (ID n. 12584934), nas quais defende
o desprovimento
do recurso interposto, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, que determinou o prosseguimento da execução fiscal com base na ausência de comprovação, por parte do ente público, do cumprimento das condições previstas na norma de regência para a extinção antecipada da demanda executiva.

Pois bem
. A questão ora em exame cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da presente execução fiscal, à luz das teses fixadas no Tema nº 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral de nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

“
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024, a partir do julgamento do Tema nº 1.184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixfederado.o valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto: (...).

Fixadas tais premissas, destaca-se que, para a extinção de ação de execução fiscal cujo valor se encontre abaixo do limite indicado na legislação local ou na Resolução CNJ nº 547/2024, necessária a presença do requisito da
ausência de movimentação útil há mais de um ano
(quando não tenha havido citação do executado) ou,
tendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis
(artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, resta claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada ente federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor;
Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2) Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano;
Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis deve ter sido infrutífera;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida)
, sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

Passando-se ao exame do presente caso, verifica-se que, no âmbito do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a Lei nº 8.006/2022 modificou a redação do art. 4º da Lei nº 6.818/2013 e estabeleceu um novo valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. Confira-se:

Art. 4º Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maiode2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em 2024, cada UFCI (Unidade Fiscal de Cachoeiro de Itapemirim) correspondia, aproximadamente, ao valor de R$ 4,87 (quatro reais e oitenta e sete centavos), de modo que o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, conforme a legislação municipal vigente, era de R$ 2.487,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).

No caso concreto, verifica-se que a execução foi proposta no ano de 2014, ocasião em que o débito exequendo estava fixado em R$ 2.417,68 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), montante ligeiramente inferior ao valor de referência atualmente vigente. No entanto, conforme consta dos autos (fl. 34), e
m 2021 o valor foi regularmente atualizado para R$ 5.239,47
(cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), ultrapassando de forma significativa o piso legal estabelecido para fins de ajuizamento.

Tal circunstância evidencia, de maneira inequívoca, que o crédito tributário executado alcançou valor superior ao limite mínimo exigido, ainda que se considere a legislação atualmente em vigor. Por conseguinte, revela-se indevida a aplicação do limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, norma de caráter infralegal e de aplicação meramente subsidiária, que não pode se sobrepor aos critérios fixados em lei local para fins de admissibilidade da execução fiscal.

Destaco, ainda, que, no tocante à exigência de prévia tentativa de conciliação ou de adoção de solução administrativa,
o § 1º do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024 é claro ao estabelecer que tal requisito pode ser atendido, por exemplo, pela existência de lei geral de parcelamento, o que se verifica na presente hipótese.

No âmbito do ente
agravado
, a
Lei nº 5.394/2002 (Código Tributário Municipal)
, em seus arts. 202 e seguintes, contempla a possibilidade de parcelamento do crédito tributário e fiscal, inscrito ou não em Dívida Ativa, ainda que já ajuizada a respectiva cobrança. Referida previsão revela, portanto, o cumprimento, pela municipalidade, das exigências estabelecidas na Resolução em comento.

Por fim, restou devidamente comprovado nos autos que
o Município promoveu o protesto do título
, em conformidade com o disposto no art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024. A análise da documentação juntada revela que os
valores, as datas e a origem dos débitos
constantes do documento de ID n. 9183297 ("Relação de Dívidas por Contribuinte")
coincidem com as informações constantes no comprovante de protesto
(ID n. 9183297).

À vista de tais elementos, conclui-se que não estão presentes os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, tampouco se encontram preenchidos os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024 para que seja autorizada a extinção do feito sem resolução de mérito.

Nestes termos, não se verifica nas razões expostas pelo Recorrente qualquer motivo plausível que justifique a alteração do entendimento outrora firmado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.